Tribunal: STF
Processo: HC 264953
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor.” (HC 114.164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.